Tribunal: STF
Processo: MS 30997
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO E PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 73/CNJ, DE 28/4/2009. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE E ATO NORMATIVO. SÚMULA 266/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.